Tribunal: TJDFT
Processo: 0721358-91.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE INTERESTADUAL. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA. ATRASO SUPERIOR A TRÊS HORAS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1) Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para lhe condenar a pagar ao autor a importância de R$ 1.000,00 (dois mil reais), em reparação por danos morais. Irressignada, a recorrente requer a improcedência dos pedidos iniciais, ou, alternativamente, a redução do valor da condenação.
2) A recorrente arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento que é uma empresa de tecnologia, com atuação na intermediação de compra de passagens e que não presta serviços de transporte. Argumentou que não possui frota de ônibus e que o serviço é realizado por empresas parceiras. Afirmou que não houve falha na prestação do serviço e que não pode responder por qualquer indenização, em razão da existência de fato de terceiro. Sustentou que não praticou qualquer conduta capaz de gerar danos ao recorrido e que comunicou o autor acerca do atraso do ônibus. Destacou que o autor não comprovou os prejuízos suportados e que valor da indenização se mostrou desproporcional ao caso. Recurso próprio, tempestivo (ID 405086576) e com o preparo devidamente recolhido (ID 40508816).
3) Contrarrazões apresentadas, com pedido de majoração da condenação para o valor de R$ 5.000,00 (ID 40508827).
4) A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, dentre os quais a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II do CDC).
5) Todos aqueles que integram cadeia de consumo, auferindo, de alguma maneira, vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, respondem, solidariamente, pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos do art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o todos do CDC. Na espécie, ainda que o recorrente afirme que não presta serviço de transportes e que é uma empresa de tecnologia, claramente, a ré obtém vantagem econômica com a intermediação entre a compra e venda de passagens, na medida em que não presta o serviço de forma gratuita. A recorrente, portanto, compôs a cadeia de consumo, em razão do proveito econômico obtido por ela, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva, devendo a recorrente responder pelos eventuais danos causados ao autor. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
6) No caso, restou comprovado que houve atraso superior a 3 horas no embarque, uma vez que estava previsto para ocorrer às 14:00 (ID 40508629, pág. 1) e somente teve início após as 17:30, conforme destacado no diálogo de ID 40508629. O recorrente não logrou êxito em comprovar que o atraso tenha ocorrido por culpa exclusiva de terceiro, ônus a si atribuído nos termos do art. 373, II do CPC, sobretudo na medida em que reconheceu a necessidade de alteração do ônibus ID 40508629, pág. 4/5. O fato de o recorrente ter comunicado que o embarque sofreria algum atraso não afasta o seu dever de reparar eventuais danos.
7) Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida é necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O fato de o recorrido ter suportado um atraso de aproximadamente 4h é capaz de gerar sofrimento que ultrapassa o mero aborrecimento. Devida a reparação civil por danos à esfera extrapatrimonial do consumidor.
8) Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve ser levado em consideração a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato culposo e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), arbitrada na sentença, se mostra razoável e suficiente ao caso, não havendo que se falar em majoração do valor da condenação.
9) Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10) Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.